Tribunal: TJDFT
Processo: 0700083-56.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700083-56.2017.8.07.0018 EMBARGANTE: GRAFICA E EDITORA ROSSETTO EIRELI - ME EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo para o Supremo Tribunal Federal interposto por GRÁFICA E EDITORA ROSSETTO EIRELLI - ME em face de decisão que indeferiu o processamento de recurso extraordinário. A Corte Suprema submeteu as questões dispostas no presente processo à apreciação, inclusive pelo Colegiado da Primeira Turma em sede de agravo interno, e o devolveu ao Tribunal de origem (IDs 8521647/8521759) por entender que a matéria versada no presente feito, de cunho infraconstitucional, ofende apenas de forma reflexa/oblíqua a Constituição Federal de 1988. Desta forma, NEGADO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Operada a preclusão, certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se os autos à vara de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF